Tribunal: TJSP
Processo: 1003803-61.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedente – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pela ré em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedente – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pela ré em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Ausência de prova para tanto – Dano moral configurado – Demandante que faz jus à reparação destes danos - Quantificação – Insurgência da demandada, postulando a sua redução – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser reduzido – Reforma da r. sentença apenas neste aspecto – Recurso provido em parte.